Tribunal: TJDFT
Processo: 0720307-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA PATERNO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO MATERNO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Eventuais desavenças entre as partes não se mostram suficientes para afastar a guarda compartilhada, devendo-se observar a proteção integral da menor e o direito dos genitores ao pleno exercício do poder familiar.

2. Revela-se acertado o estabelecimento do lar do genitor como de referência bem como o regime de visitação em favor da genitora, pois reflete o melhor interesse da criança, assegurando a manutenção do vínculo da mãe com o filho, sem prejuízo de futuras alterações na dinâmica do convívio familiar, caso se mostrem pertinentes.

3. Apelação conhecida e não provida.